Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0713605-60.2024.8.07.0001 Classe judicial:AP – Apelação Cível Apelante: Espólio de Marimi Terezinha Pantel Moreira Apelado: Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Marimi Terezinha Pantel Moreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foram reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes as alegações formuladas pela apelante, desacompanhadas de qualquer prova. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator